Tribunal: TJSP
Processo: 2263600-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa – Contrato de leasing com garantia fiduciária – Acordo judicial homologado por sentença – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel que foi doado às filhas do coexecutado – Embargos de terceiro – Alegação de que o ato é anterior ao descumprimento do acordo – Doação que gravou o bem com cláusula de impenhorabilidade e reservou o usufruto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa – Contrato de leasing com garantia fiduciária – Acordo judicial homologado por sentença – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel que foi doado às filhas do coexecutado – Embargos de terceiro – Alegação de que o ato é anterior ao descumprimento do acordo – Doação que gravou o bem com cláusula de impenhorabilidade e reservou o usufruto vitalício os doadores – Alegação de que se trata do único bem da família, utilizado como residência dos doadores – Pedido de recebimento com efeito suspensivo à execução indeferido – Irresignação das embargantes.
SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – Proferida sentença de mérito, restou prejudicada a apreciação do objeto recursal. Recurso prejudicado.